Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIRIETO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE - 99 POP. CORRIDA. BAGAGEM. EXTRAVIO. DANOS MATERIAS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de falha na prestação dos serviços dos réus, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedente, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 pelos danos materiais sofridos pelo autor.
2. O autor e os réus apresentaram recurso inominado. Somente os réus apresentaram contrarrazões.
3. Ao caso concreto, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor e a empresa ré 99 POP enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente.
4. A 99 POP é uma empresa de plataforma tecnológica que objetiva oferecer transporte e facilitar a mobilidade urbana, por meio de terceiros, isto é, motoristas que atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada.
5. A empresa ré defendeu que, no caso concreto, não possui qualquer reponsabilidade sobre os fatos, atribuindo-a somente ao motorista (fato de terceiro), porquanto apenas faz a intermediação entre o transportador e o passageiro para que o contrato de transporte se estabeleça. Tratando-se de relação de consumo, o aplicativo de transporte e o motorista cadastrado na plataforma, por integraram a cadeia de prestação do serviço, respondem solidariamente pelos danos, por aplicação do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 25 e 34, do CDC.
6. Nesse passo, uma vez que a empresa ré seleciona seus motoristas, autoriza a prestação de serviço mediante determinados requisitos a serem preenchidos pelos motoristas e pelos veículos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva de terceiro.
7. Como reconhecido na sentença: “(...) A requerida tanto se responsabiliza pelos atos de seus motoristas parceiros que adota um série de cautelas, solicita uma série de documentos e comprovações, entre eles as certidões de antecedentes penais, para liberação de uso da plataforma, sem olvidar a comprovação das boas condições dos veículos. Ademais, a requerida também aufere lucro com percentual sobre cada corrida realizada pelos motoristas usuários de sua plataforma. Daí que, em caso de aferição de culpa do motorista, a ré se responsabilizada solidariamente e de maneira objetiva, em face da natureza de sua responsabilidade civil”.
8. É incontroverso nos autos que, em 28.12.2018, por volta das 11 horas, o autor acionou a plataforma de transporte particular pelo aplicativo 99 POP, com destino à Clínica Recomeçar, localizada em Brazlândia - DF, onde o autor permaneceria internado para tratamento de saúde. A empresa 99 POP encaminhou o motorista, proprietário do veículo Ford, modelo Fiesta, ano/modelo 2012/2013, cor vermelha, placa JKF 8246/DF.
9. Na inicial, o autor afirmou que durante percurso o autor solicitou que o motorista parasse em uma lanchonete. Em momento posterior, quando o autor desceu do veículo, o motorista saiu em arrancada levando seus pertences. O autor entrou em contato com a empresa ré e o motorista solicitando a devolução dos pertences, no entanto, o motorista afirmou que havia deixado posteriormente a bagagem na lanchonete onde o autor ficou. Contudo, o autor ao comparecer à lanchonete e ao perguntar sobre o ocorrido obteve informação diversa, isto é, de que seus bens não haviam sido deixados lá.
10. Os pertences do autor não lhe foram devolvidos, razão pela qual é legítima a condenação dos réus em indenizar pelos danos materiais. O motorista deveria ter sido mais diligente quanto aos bens do autor e não os deixado na lanchonete. Poderia ter, de outro modo, providenciado a entrega ao autor. Na falta de comprovantes quanto ao conteúdo da bagagem, correto o juízo que arbitrou os danos por equidade, fixando-os em R$ 2.000,00, uma vez que não há qualquer indício de que o autor portava itens caros, mormente porque iria para uma clínica de reabilitação.
11. Quanto aos danos morais, a pretensão do autor não pode ser acolhida e, portanto, o recurso não deve ser provido. A versão dos fatos, narrada pelo réu/motorista, diverge em parte da narrativa do autor. O segundo réu, motorista do aplicativo, narrou que deixou o passageiro em razão dos seguintes motivos: 1) a corrida foi solicitada por outra pessoa; e, 2) no caminho o autor pediu que desviasse a rota para parar em uma lanchonete e depois para outra localidade para pagar uma dívida, decorrente da compra/uso de drogas. Afirmou que levou o passageiro até o local por ele solicitado para o pagamento desta dívida, desviando-se do destino original, mas ao deixar o passageiro neste local entendeu por bem não aguardá-lo, temendo por sua vida. Tal narrativa não foi refutada pelo autor. Desta feita, entende-se que não houve dano moral, porque o autor teve parcela de culpa na ocorrência dos fatos.

12. Acertadamente concluiu o juízo a quo: “(...) Nesse contexto, ao revelar dados pessoais ao motorista, e considerando a atividade de risco exercida por esses, natural que este tivesse receio das circunstâncias e agisse motivado pelo medo de algum mal a sua vida ou patrimônio. Nesse contexto, entendo que o autor contribuiu para o seu próprio prejuízo, e não há que se falar em reparação moral”. Portanto, irreparável a sentença.
13. Recursos conhecidos e não providos. Condenadas as partes sucumbentes ao pagamento de custas, se houver. Sem condenação em honorários por causa da sucumbência recíproca.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.